Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-72.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703483-72.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A2 ENGENHARIA LTDA - ME, PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME APELADO: PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME, A2 ENGENHARIA LTDA - ME Despacho 1. Processo redistribuído no dia 12/3/2021, em decorrência da aposentadoria da Relatora originária, em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/2021, pág. 38, publicada em 5/3/2021). 2. Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por Pam Scharen Escola e Creche EIRELI - ME e A2 Engenharia Ltda. – ME contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos proposta pela segunda apelante em desfavor da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (a) rescindir o contrato de empreitada celebrado entre as partes; (b) condenar a empresa ré a restituir à autora R$ 43.688,87, com correção monetária desde a data do ajuizamento da demanda e juros de 1% ao mês a partir da citação, e (c) julgou improcedente o pedido reconvencional (ID no 10888983). 3. A controvérsia restringe-se em aferir a responsabilidade das partes pelo inadimplemento do contrato, com consequente retorno ao status quo ante. 4. Embora tenha informado que se encontra em liquidação extrajudicial (ID no 21546653), tendo pedido a gratuidade de justiça após o recolhimento do preparo (ID no 10888999), verifica-se que a autora, A2 Engenharia Ltda. – ME, deu baixa em seu CNPJ e encerrou suas atividades (IDs no 21546657 e no 21546960). A autora, portanto, não é mais pessoa jurídica. 5. Vale lembrar que somente as pessoas naturais ou jurídicas e os entes despersonalizados têm capacidade processual para figurar como partes em processos judiciais (CPC, art. 70). 6. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, intime-se a autora/apelante, A2 Engenharia LTDA – ME, para que, no prazo de 5 (cinco dias), manifeste-se sobre a eventual ausência de capacidade para estar em juízo. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO